Tribunal: TJBA
Processo: 8021540-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021540-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA Advogado(s): ARNALDO BASTOS MAGALHAES AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): III L AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSTES. INFRAESTRUTURA. COMPARTILHAMENTO. REGULARIZAÇÃO. EXIGÊNCIA. RESOLUÇÃO CONJUNTA 04/2014 ANEEL/ANATEL. OBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - Para a concessão da tutela de urgência, necessária é a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório, conforme exigência expressa do artigo 300, caput e §3º, do Código de Processo Civil. II - O compartilhamento de postes entre concessionárias de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações possui regramento específico no artigo 73 da Lei nº 9.472/1997 e na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014, que estabeleceu o valor de R$3,19 como preço de referência para cada ponto de fixação. III - A aplicação do preço de referência previsto na mencionada Resolução pressupõe que a empresa interessada esteja em situação regular perante a concessionária ou, ao menos, demonstre disposição para sanar eventuais pendências segundo os parâmetros estabelecidos pelas autarquias reguladoras. IV - Ausentes indícios de provas da conformidade da Agravante com as regras de uso dos postes da parte Agravada, tampouco sua disposição para adequar-se às normas regulamentares, não há probabilidade do direito da Recorrente em ver cessar os cortes de cabos de fornecimento de energia elétrica, motivo da manutenção do decisum agravado que indeferiu a medida liminar. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021540-79.2025.8.05.0000, da Comarca de Serrinha, em que figura como Agravante a IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA e como Agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA